Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-64.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. ACORDO CELEBRADO E NÃO CUMPRIDO. ACORDO CANCELADO. POSSÍVEL COBRANÇA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS QUE INCUMBE AO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1.315, caput, do CPC “O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita.”
2. Havendo acordo extrajudicial para quitar débitos condominiais atrasados e sendo o acordo posteriormente cancelado em razão de seu não pagamento, não há que se falar em bis in idem, porquanto referidos débitos não foram pagos em momento algum e o acordo fora cancelado.
3. Incumbia à requerida, ora apelante, o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi feito no caso concreto.
4. Negou-se provimento ao recurso.